Tribunal: TJDFT
Processo: 0757432-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES. SÚMULA 548 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido contido na inicial de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que é correntista do banco requerido e, em decorrência de problemas financeiros, deixou de pagar a fatura, fato que ocasionou a negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito. Alegou que no dia 14/10/2022 quitou sua dívida com a instituição financeira, no entanto, passados os cinco dias úteis informados pela ré para que fosse efetuada a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, o seu nome continuou negativado. Ante a conduta ilícita do banco que somente efetuou o cancelamento da inscrição em 08/11/2022 e para ser ressarcida pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a efetiva necessidade de concessão dos benefícios (ID 48761594).

4. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (contracheque de ID 48761592), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de dano moral indenizável. Em suas razões recursais, a autora afirmou ter quitado o débito com o recorrido no dia 14/10/2022, entretanto, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes somente ocorreu no dia 08/11/2022, após o ajuizamento da presente ação. Sustentou ofensa ao prazo estabelecido na súmula 548 do STJ que estabelece um prazo máximo de 5 dias para a exclusão do nome do devedor do cadastro restritivo a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Defendeu tratar-se de manutenção indevida, o que configura dano moral passível de compensação pecuniária, sendo hipótese de dano moral “in re ipsa”. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, nos termos do enunciado contido na Súmula 548.

8. Incontroverso nos autos que no dia 14/10/2022 a autora efetuou o pagamento para quitação do débito no importe de R$ 6.529,07 e a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes foi realizado no dia 08/11/2022. No ponto, em que pese o exercício regular do direito do recorrido de promover a inscrição desabonadora em razão da inadimplência da consumidora, é indevida a manutenção da anotação após o prazo máximo de cinco dias úteis para exclusão decorridos da quitação do débito, caracterizando ato ilícito passível de ser indenizado.

9. Tratando-se, na hipótese, de situação similar a que ocorre com a negativação injusta em cadastros de inadimplentes a mesma "ratio decidendi" se aplica. A conduta enseja a reparação por danos morais, na modalidade “in re ipsa”, cujo resultado independe de comprovação do abalo psicológico sofrido.

10. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 se mostra razoável e suficiente.

11. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento à autora de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação do presente acórdão.

12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.